Tribunal: STF
Processo: AI 313524
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Se a média de 30,12% concedida aos autores é superior à
dos 28,86% concedida aos militares, não é possível julgar-se
procedente a ação em favor daqueles com a determinação de
compensação que lhes é desfavorável.
        Agravo a que se nega provimento.